Tribunal: TJES
Processo: 5015910-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015910-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. SOMA DE PENAS. CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de Indulto, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023. O agravante alega que os crimes impeditivos elencados na execução não estão em concurso com os crimes passíveis de indulto e que já cumpriu aproximadamente 23 anos de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os crimes impeditivos à concessão do indulto, mesmo não estando em concurso, devem ser considerados na soma das penas para aplicação do benefício; e (ii) se o agravante cumpre os requisitos objetivos para a concessão do indulto, conforme disposto no Decreto nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação sistemática dos arts. 9º e 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023 exige a soma de todas as penas, inclusive as dos crimes impeditivos, para verificação do cumprimento dos requisitos do indulto.

4.

O crime impeditivo do Indulto deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto na unificação de penas de condenações distintas. Precedentes do STF.

5. No caso, o agravante não alcançou o requisito objetivo de cumprimento de 23 anos e 10 dias de pena, pois até a data limite do Decreto (25.12.2023) cumpriu apenas 22 anos. Além disso, para que se possa analisar o requisito de cumprimento parcial da pena, é necessário que a soma total das penas não ultrapasse o limite de oito anos, condição não atendida pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O crime impeditivo do Indulto deve ser considerado na soma das penas, ainda que não tenha sido praticado em concurso com outros crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, I e 9º, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL-MC-Ref 1.698, Rel. Min. Cristiano Zanin, J. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 24.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 920.144, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015910-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS RAMOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOSÉ CARLOS RAMOS
em face da r. Decisão de mov. 316.1 do processo 0012073-22.2007.8.08.0014 (ID 10264250) que indeferiu o pedido de indulto formulado referente às condenações nos autos nº 0003364-66.2005.8.08.0014, 0009319-78.2005.8.08.0014 e 0010018-96.2009.8.08.0014, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, ao mov. 348.1 do processo 0012073-22.2007.8.08.0014 (ID 10264245), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, relaciona o crime impeditivo ao concursos de crimes e não a unificação de processos;
(ii)
os crimes impeditivos elencados na execução não estão em concursos com os crimes previstos no art. 1° do referido Decreto, eis que são processos distintos; e
(iii)
cumpriu cerca de aproximadamente 23 anos de sua pena e a desconsideração do período já cumprido seria prejudicial.

Contrarrazões, ao mov. 361.1 da Execução Penal (ID 10264245), pelo
des
provimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 363.2 (ID 10264250).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10312104, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Acerca da temática, versa o art. 9º do referido Decreto Presidencial:

Art. 9º
. As penas correspondentes a infrações diversas
devem somar-se
,
para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas
, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

E, conforme bem pontuado pelo
parquet
em sua manifestação, é necessário realizar uma interpretação conjunta do art. 9º com o art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023, que por sua vez dispõe:

Art. 2º
. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

I –
condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa
, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes
; (...)

No caso em comento, realizando uma interpretação sistemática dos dispositivos, vislumbra-se que a pena referida no inciso I do art. 2º é a pena resultante da soma de todas as penas da execução,
inclusive as dos crimes impeditivos que não
serão
indultados
, qual seja
:
os previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal (homicídio qualificado).

Com relação à consideração ou não da condenação por crimes impeditivos em concurso, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, entendeu por ser necessário o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo, mesmo que sejam referentes a distintas guias de execução.

Aliás,
“no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando,
realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício
, listados no art. 7º do Decreto.”
(STF; SL-MC-Ref 1.698/RS; Rel. Min. Cristiano Zanin; Tribunal Pleno; J. 21.02.2024)

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para englobar todas as condenações a que o apenado cumpre pena, a ver:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL.
CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO)
. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC.
NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(STJ, AgRg no HC nº 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 24.04.2024)

Isto considerado, entende-se que este mesmo entendimento deve ser aplicado aos casos relativos ao Decreto nº 11.846/2003.

No caso, para alcançar o requisito objetivo, o apenado necessitava cumprir 2/3 referentes às penas impostas nos delitos impeditivos, o que correspondente a 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses, somados ao correspondente a 1/3 da pena dos demais crimes, isto é, 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, perfazendo o total de 23 anos e 10 dias de pena.

Ocorre que, conforme registrado na decisão recorrida, até a data do decreto (25.12.2023), o agravante cumpriu pouco mais de 22 (vinte e dois) anos, não sendo alcançado, portanto, o requisito objetivo.

Verifica-se, ainda, que a aplicação do Indulto exige o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: (1) que a pena privativa de liberdade
não seja superior a oito anos
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena; (2) que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes.

Com efeito, para que se analise o requisito 2 é indispensável a presença do 1º requisito.

Assim, por mais que o apenado tenha cumprido 2/3 referente
apenas
aos crimes impeditivos, conforme dispõe o parágrafo único do art. 9º, infere-se que a análise deste requisito deve ser posterior ao requisito de que
as penas privativas de liberdade somadas devem ser não superiores a oito anos
, hipótese em que, aqui, não foi preenchida.

Aliás, vejamos recente julgado do Tribunal Cidadão neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO REGRAMENTO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PENAIS. SOMATÓRIO DAS PENAS.
PRÁTICA DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ÓBICE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Decreto n. 11.846/2023 é taxativo ao dispor no art. 9º que “As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023”. 2. O inciso II do art. 2º do referido Decreto prevê a concessão de indulto coletivo às pessoas “condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes” 3. Segundo o Decreto n. 11.846/2023, para a aplicação de indulto ao indivíduo condenado pela prática de múltiplos crimes,
é necessário se considerar o somatório das penas
, e não elas individualmente, para a averiguação de sua adequação aos critérios objetivos estipulados pelo regramento.
4. O reeducando não se encaixa às hipóteses legais, tendo em vista que cumpre pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, atualmente cumprindo pena no semiaberto, por crimes de roubo circunstanciado, furtos simples e qualificados, receptação e falsa identidade, superando os limites estipulados no Decreto n. 11.846/2023. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 920.144/SC 2024/0202256-0; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 20.09.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.